Tribunal: STF
Processo: ARE 724148
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Revisão de benefício. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.